Tribunal: TJSP
Processo: 0093030-46.2005.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória por Erro Médico c.c. Danos Morais e Materiais – Pretensão de reparação de danos decorrentes de erro médico ocorrido decorrente da injeção de medicamento alérgico ou tóxico - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que restou comprovado que os danos descritos na petição inicial, decorreram da conduta culposa da ré na aplicação de injeção de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Indenizatória por Erro Médico c.c. Danos Morais e Materiais – Pretensão de reparação de danos decorrentes de erro médico ocorrido decorrente da injeção de medicamento alérgico ou tóxico - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora, alegando que restou comprovado que os danos descritos na petição inicial, decorreram da conduta culposa da ré na aplicação de injeção de medicamento alérgico - Descabimento – Caso em que a narrativa contida na petição inicial e nos demais arrazoados, além de genérica ao descrever a conduta da ré e os danos decorrentes do episódio, não encontra nenhuma correspondência com o acervo documental coligido aos autos – Laudo pericial que, ademais, atestou que inexistem elementos que demonstrem a ocorrência de envenenamento acidental - Recurso desprovido.